Tribunal: CARF
Processo: 14041.000741/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
14041.000741/2008-84 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-005.055 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
5 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
SPEED COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E INERM DE VEICULOS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO DO LUCRO. REVENDA DE VEÍCULOS
USADOS. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujo acórdão
apresentado para demonstrar a divergência evidencia decisão a partir da
premissa de que o sujeito passivo apurou receitas por diferença entre o valor da
venda e o custo de aquisição do bem, e a ausência desta demonstração no
acórdão recorrido remete a discussão para outras premissas fáticas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek
Simantob (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1802-01.055 na sessão de 23 de
novembro de 2011, no qual foi dado provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000741/2008-84
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.055 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.000741/2008-84

A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
LUCRO PRESUMIDO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIFERENÇA DE IRPJ E
CSLL.
RECEITAS
OPERACIONAIS.
VENDA
DE
VEÍCULOS
USADOS.
POSSIBILIDADE
DE
EQUIPARAÇÃO
À
CONSIGNAÇÃO.
RECEITA
CONHECIDA (INFORMADA NAS DIPJ)
A Lei no 9.716/98 criou hipótese de mecanismo diferenciado para o cálculo do IRPJ e
da CSLL sobre as receitas auferidas na venda de veículos, por pessoas jurídicas que
tenham como objeto social, declarado em seus atos constitutivos, a compra e venda de
veículos automotores. As operações de venda de veículos usados podem ser equiparadas
a operações de consignação. Neste caso, a apuração da Base de Cálculo se dá pela
diferença entre o valor pelo qual o veículo usado foi alienado e o seu custo de aquisição,
sob o caráter de operação de consignação por comissão. In casu, não se observa a
aplicação da equiparação à consignação pelo Contribuinte, mas a revenda de veículos
com o uso da alíquota de 8% que pode ser utilizado no caso de a base das referidas
exações ser o valor bruto da venda. A receita bruta, para fins de determinação das bases
de cálculo presumidas do IRPJ e da CSLL em tela, é o valor da venda e não a
“comissão”, apurada pela diferença entre o valor pelo qual o veículo usado foi alienado
e o seu custo de aquisição.
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. PERCENTUAL.
Para a determinação da base de cálculo do imposto de renda nas vendas de veículos pelo
lucro presumido, aplica-se o percentual de 8% sobre o valor da venda ou a diferença
apurada entre o preço de alienação do veículo e o respectivo custo de aquisição, de
comando do próprio Contribuinte.
LANÇAMENTO REFLEXO: CSLL
Decorrendo a inexigência da imputação que fundamentou o lançamento do IRPJ, deve
ser adotada a mesma decisão proferida para a Contribuição Social, na medida em que
não há fatos ou argumentos a ensejar conclusão diversa.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o apurado nos
anos-calendário 2004 a 2006 a partir da constatação de fora aplicado o coeficiente de 8%, e não
de 32%, para determinação do lucro presumido a partir da receita de venda de veículos
equiparada a consignação. A autoridade julgadora de 1a instância julgou procedente o
lançamento (e-fls. 168/176). O Colegiado a quo, por sua vez, acordou, por maioria de votos dar
provimento ao recurso. Vencidos os Conselheiros Ester Marques Lins de Sousa e Marco Antonio
Nunes Castilho, que votaram pela conversão do julgamento em diligência (e-fls. 191/202).
Os autos do processo foram recebidos na PGFN em 01/03/2012 (e-fl. 205), mas
há registro de sua ciência em 22/03/2012 no termo anexo à decisão, mesma data de remessa dos
autos ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 203/211, no qual a Fazenda aponta
divergência admitida pelo despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 215/218, do qual se
extrai:
Os autos foram encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional para ciência, tendo
sido por ela recebidos em 01/03/2012 (e-fls. 201). A partir desta data dispõe a PFN de
30 dias para considerar-se cientificada, nos termos do art. 23, § 9o, do Decreto 70.235/72
– PAF, com a redação dada pela Lei no 11.457, de 2007. A ciência ocorreu efetivamente
em 22/03/2012 (e-fls. 203), e o processo foi devolvido pela PFN ao CARF com o
recurso especial interposto em 23/03/2012 (e-fls. 206). Tempestivo, portanto, o recurso.
A recorrente instruiu o recurso com a cópia da publicação do paradigma que menciona
em sua exposição, o qual é oriundo de colegiado distinto daquele que proferiu o acórdão
recorrido, e não foi reformado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.055 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.000741/2008-84

Cumpridos, portanto, os requisitos formais, transcreve-se, a seguir, excerto contendo a
exposição da recorrente acerca da divergência arguida:
“O colegiado a quo entendeu que, para fins de aplicação do coeficiente de 32%
na apuração do lucro presumido, a Lei no 9.716/98 apenas possibilitou ao
contribuinte equiparar a revenda de veículos usados à operação de consignação,
sem nenhum caráter de obrigatoriedade. Para melhor ilustrar a fundamentação da
decisão, transcreve-se o seguinte trecho do voto condutor:
(...)
Este entendimento diverge do acórdão n. 1805-00.003, cuja ementa abaixo se
reproduz em sua integralidade:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
1RPJ Ano-calendário: 2003, 2004 COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS
USADOS - EQUIPARAÇÃO A OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO -
EFEITOS TRIBUTÁRIOS Na determinação da base de cálculo
presumida do Imposto de Renda devido pelas pessoas jurídicas que
tenham como objeto social a compra e venda de veículos automotores, a
receita bruta das operações de venda de veículos usados, adquiridos para
revenda, bem assim dos recebidos como parte do preço da venda de
veículos novos ou usados, é a diferença entre o valor de alienação e o
custo de aquisição do citado veículo.
Sobre a receita bruta definida nos termos acima, auferida no período de
apuração, deve ser aplicado o percentual de 32%, que é o coeficiente de
presunção de lucro da consignação por comissão.
A consignação por venda, tipificada no atual Código Civil Brasileiro
como contrato estimatório, implica em duas operações de venda, e não
pode servir como parâmetro para a equiparação do art. 5° da Lei
9.716/1998, porque possui a mesma natureza da operação a ser
equiparada, com idêntico tratamento tributário.
Recurso Voluntário Negado.
Diversamente do julgado ora combatido, o acórdão paradigma entende que o art.
5° da Lei 9.716/1998 equiparou a revenda de veículos usados consignação, sem
fazer qualquer ressalva quanto ao exercício de opção pelo contribuinte, conforme
se depreende da leitura do voto condutor, in verbis:
"Toda a controvérsia está relacionada ao coeficiente para a presunção de
lucro na atividade de compra e venda de veículos usados. 0 problema está
em definir qual o coeficiente correto, se 8% ou 32%.
A raiz da questão está no art. 5° da Lei 9.716/1998, que equiparou,
para efeitos tributários, as operações de venda de veículos usados à
operação de consignação:
(...)
A primeira observação a ser feita é que a lei está equiparando
compra e venda à consignação. E dúvidas não há em relação ao
primeiro termo da equiparação."
Uma vez evidenciada a divergência jurisprudencial apontada, passa-se a
demonstrar, doravante, as razões pelas quais merece ser adotado o entendimento
exarado no paradigma, reformando-se, assim, o acórdão ora recorrido.
(...)”
Passo à análise.
A divergência, no caso, encontra-se plenamente demonstrada, não apenas pelo simples
confronto entre as ementas do acórdão paradigma e do acórdão recorrido, como também
pela leitura do seu inteiro teor.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.055 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.000741/2008-84

Enquanto o acórdão recorrido entende que a empresa cuja atividade seja a revenda de
veículos usados pode utilizar, para fins de determinação do lucro presumido, o
percentual de presunção de 8%, desde que considere que a base de cálculo considerada
seja o valor bruto da venda do veículo usado, o acórdão paradigma considera que, nesta
atividade, o percentual de presunção a ser utilizado é de 32%, com a base de cálculo
sendo a diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição do citado veículo.
(destaques do original)
A PGFN argumenta que o art. 5o da Lei no 9.716/98 equiparou a revenda de
veículos usados à consignação e, reportando-se também à Instrução Normativa SRF no 152/98,
defende:
Verifica-se, pois, que ao expor para venda veículos usados da propriedade de terceiro, o
contribuinte (consignatário) age como intermediário do negócio de compra e venda,
estabelecido entre o proprietário do bem (consignante) e o comprador e, em razão do
serviço prestado, recebe uma comissão previamente estabelecida.
Logo, considerando a natureza jurídica de prestação de serviço da atividade exercida
pelo contribuinte (intermediação de negócio), na forma do art. 59 da Lei 9.716/98,
mostra-se correta a aplicação da alíquota de 32% na apuração do lucro presumido.
Por todo o exposto, merece reforma a decisão recorrida, uma vez que a autoridade
fiscal, ao realizar o lançamento de oficio, agiu em estrita observância do dever de oficio
previsto no artigo 142 do CTN, aplicando a alíquota correta ao caso, qual seja, 32 %
(trinta e dois por cento).
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido para reformar o
acórdão recorrido, restabelecendo-se o lançamento em sua integralidade
Cientificada em 26/10/2016 (e-fls. 239), a Contribuinte apresentou contrarrazões
em 09/11/2016 (e-fls. 241/255) na qual defende o entendimento expresso no acórdão recorrido e
observa que o paradigma no 1805-00.003 não guarda pertinência com o caso dos autos porque a
discussão nestes autos seria a respeito da aplicação dos coeficientes sobre a receita bruta, com a
finalidade de cálculo do lucro sujeito à tributação, ao passo que o paradigma sustenta que a
receita bruta será a diferença entre o valor da alienação e o custo de aquisição de veículos,
sobre a qual se aplica o percentual do lucro presumido (32%) e sobre este lucro, as alíquotas
dos tributos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS). Assim, por tratar de regime diverso de tributação
equiparado a revenda de veículos usados à consignação, o paradigma indicado não se amoldaria
ao caso concreto.
Aduz que sua atividade não trata de consignação ou prestação de serviços, mas
sim de simples compra e venda de veículos usados, enquadrada como comercial e tributada a
8%, percentual confirmado pelo Colegiado a quo. Observa que o art. 5o da Lei no 9.716/98
facultou a adequação do Contribuinte a essa regra, e invoca, neste sentido, manifestação do
Superior Tribunal de Justiça no REsp No 1.201.298.
Pede, assim, que sejam desprovidas as razões recursais e mantido o acórdão
recorrido.
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
Tem razão a Contribuinte quando aponta que há dessemelhança entre o presente
caso e o paradigma no 1805-00.003.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.055 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.000741/2008-84

O voto condutor do acórdão recorrido traz consignado que:
A Lei 9.716/98 trouxe em seu art. 5o a possibilidade de equiparação nas operações com
venda de veículos, às operações de consignação, verbis:
[...]
Observa-se que a Fiscalização na composição do Auto de Infração não demonstrou
elementos que comprovassem que a receita de venda de veículos usados da Impugnante,
tinha como base a tributação pela diferença entre seu valor de alienação e seu custo de
aquisição, utilizando somente os valores já declarados pela Impugnante em suas
Declarações Federais. Conforme se extrai às fls. 10 e fls. 159/160 dos autos do processo
deduziu o enquadramento no regime pela análise do CNAE Fiscal adotado pela
Recorrente:
Com o recebimento do Dossiê do contribuinte em questão e do Registro de
Procedimento Fiscal, procedeu-se análise da documentação recebida,
concluindo-se que, o CNAE 50.105/ 06 Comércio a varejo de automóveis,
caminhonetes e utilitários usados, enquadra a atividade da empresa como
INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS, o que de acordo com os artigos 518 e
519 do RIR e também com o §1° do art. 15 da lei 9.249/95, art. 3° da lei
10.637/02 e art. 20 da lei 9.249/95, faz aplicável o coeficiente de 32% sobre a
Receita Bruta, para o cálculo do Lucro Presumido que é base de cálculo tanto
do IRPJ, quanto da CSLL. Assim, fica claramente demonstrada infração à
legislação tributária, conforme planilha constante do anexo I deste
Termo.(Grifou-se)
Porém, a simples vinculação do CNAE Fiscal utilizado com a Intermediação de
Negócios, não tem o condão de enquadrar obrigatoriamente aos moldes da Lei
9.716/95, servindo a hipótese desta lei como opção, comando legal dirigido ao
contribuinte, como melhor se elucidará a seguir.
Observa-se que o Contribuinte também não fez esta declaração, conforme se observa
pelas DIPJ acostadas (fls 45 a 79) e DCTF (fls 80 a 119). Pelo contrário, demonstrou
nas mesmas declarações, ter conhecimento da diferenciação na aplicação das alíquotas
de 8%, 16% e 32%, esta última, com relação à prestação de serviços de comissões por
financiamentos e consignações.
[...]
Como se observa, o texto trazido pela Lei 9.716/95 mesmo com caráter de
inconstitucionalidade arguido, pode ser aplicado, a critério do próprio Contribuinte
naquilo que melhor se adequar ao seu caso, a saber, aplicar de forma equiparada a venda
dos veículos às operações de consignação ou, como no caso em tela, aplicar a operação
como venda e para fins de cálculo do IRPJ aplicar a presunção de lucro de 8%.
[...]
Pelo exposto, não restam dúvidas, que a Lei 9.716/95 não criou uma nova sistemática
que deva ser obrigatoriamente aplicada, mas, uma opção adicional ao contribuinte, não
sendo uma simples vinculação ao CNAE Fiscal motivo suficiente para enquadrar as
operações de comércio de veículos às operações de consignação.
[...]
Assim sendo, não vejo como manter o Auto de Infração em tela, eis que o prejuízo ao
erário inexiste, estando equivocada a aplicação do regime instituído pela Lei 9.716/98
em seu art. 5o como obrigatória, mas como faculdade do sujeito passivo.
Nestes termos, sob a premissa de que a autoridade fiscal não demonstrou que a
Contribuinte optou por reconhecer suas receitas segundo a faculdade conferida pelo art. 5o da Lei
no 9.716/98, o Colegiado a quo cancelou a exigência porque a compreendeu fundamentada na
presunção de que atividade de intermediação de negócios determinaria a aplicação do
coeficiente de 32% sobre as receitas de vendas informadas pela Contribuinte. Neste contexto,
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.055 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.000741/2008-84

possivelmente os votos vencidos no referido julgamento, favoráveis à conversão do julgamento
em diligência, pretendiam alcançar a forma de determinação das receitas declaradas pela
Contribuinte.
Já o paradigma no 1805-00.003 expressa em seu voto condutor que:
Toda a controvérsia está relacionada ao coeficiente para a presunção de lucro na
atividade de compra e venda de veículos usados. O problema está em definir qual o
coeficiente correto, se 8% ou 32%.
A raiz da questão está no art. 5° da Lei 9.716/1998, que equiparou, para efeitos
tributários, as operações de venda de veículos usados à operação de consignação:
[...]
Para os tributos que incidem sobre a receita bruta da atividade, houve o consenso de
que, nesse caso, o sentido da equiparação é que a base de cálculo não seja toda a receita,
mas apenas a diferença entre o valor da venda e o custo de aquisição do bem. Para o PIS
e a COFINS, por exemplo, essa interpretação foi suficiente, e não criou maiores
impasses.
Contudo, para o IRPJ calculado sobre o lucro presumido, há ainda outro ponto, que é
justamente a definição de qual o coeficiente correto para a presunção do lucro a partir
da receita bruta (ou melhor, a partir do que é considerado como receita bruta), uma vez
que a lei 9.249/95 estabelece vários coeficientes:
[...]
O que se debate, então, é o sentido da referida equiparação no contexto do IRPJ
presumido.
[...]
A receita bruta dessa atividade é apenas o valor recebido pelos serviços prestados, e não
o valor total da venda do veículo. Além disso, o coeficiente para a presunção do lucro é
de 32%, porque o lucro também é calculado a partir apenas da receita dos serviços, sem
a influência dos valores dos bens comercializados (nem de valor de venda, nem de custo
de aquisição).
Portanto, a equiparação só tem sentido quando feita com a tributação prevista para a
chamada consignação por comissão, cuja receita bruta não abarca o valor dos bens
comercializados, e que utiliza o coeficiente de 32% para a presunção do lucro.
O que não é razoável, é uma interpretação que combine o melhor das duas situações,
isto é, que trate a receita da recorrente de modo diferente com que trata a receita da
atividade comercial em geral, mas que presuma o lucro com o coeficiente da atividade
comercial comum.
[...]
O paradigma, portanto, decide qual o coeficiente de determinação do lucro
presumido aplicável na hipótese de o sujeito passivo reconhecer como receita da atividade
apenas a diferença entre o valor da venda e o custo de aquisição do bem. O acórdão recorrido,
porém, não adentra a esta discussão, já que não veio aos autos a formação da receita declarada.
Assim, o Colegiado a quo se limita a definir qual o coeficiente aplicável na hipótese de a
atividade econômica do sujeito passivo ser intermediação de negócios.
De fato, inexistindo discussão acerca da adoção da sistemática do art. 5o da Lei no
9.716/98 para determinação da receita da atividade, o paradigma enfrenta o debate acerca da
equiparação de compra e venda a consignação, esta última sujeita a um coeficiente maior para
presunção do lucro. Já nestes autos, na medida em que a autoridade lançadora não informou
como fora apurada a receita declarada pela Contribuinte, sua defesa foi centrada, desde a
impugnação, em objeções à aplicação do coeficiente de 32% para presunção do lucro apenas em
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.055 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.000741/2008-84

razão da classificação de sua atividade como intermediação de negócios, do que decorre o
debate, ausente no paradigma, acerca da obrigatoriedade, ou não, de determinação da receita na
forma do art. 5o da Lei no 9.716/98.
A PGFN procura deslocar o dissídio jurisprudencial para o enfrentamento acerca
da obrigatoriedade, ou não, de equiparação da revenda de veículos usados à consignação.
Todavia, nem mesmo sob esta ótica a divergência resta caracterizada, pois, como demonstrado,
este debate não está presente no paradigma. Referida decisão analisa a legislação aplicável a
partir do fato incontroverso de que a Contribuinte apurou a receita tributável deduzindo o custo
de aquisição dos veículos do valor da venda. Em momento algum o paradigma firma a adoção
obrigatória, pelas pessoas jurídicas que exercem a atividade de revenda de veículos usados, desta
forma de apuração e, mesmo nas afirmações extraídas de seu voto condutor pela PGFN, somente
está dito que a lei promoveu a equiparação de operações de vendas de veículos usados à
operação de consignação, sem qualquer expressão no sentido de que assim se daria
independentemente da forma como o sujeito passivo escriturasse seus resultados.
Evidencia-se, portanto, a impropriedade da demonstração analítica da divergência,
erigida pela PGFN com a desconsideração de circunstâncias fáticas que, embora relevantes para
a decisão do paradigma, não estão presentes no acórdão recorrido.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.055 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.000741/2008-84

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital